Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Manifestem-se as partes e os terceiros interessados sobre a resposta do Juízo Trabalhista. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 13:16:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator